Tribunal: STF
Processo: Rcl 82061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 1.008.761/SP.



    Consta dos autos que o beneficiário, Deoclides Domingos da Silva Filho, foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. O término de cumprimento da pena está previsto para 25/08/2034.



    No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar agravo em execução, manteve a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a realização de exame criminológico como condição para a análise de pedido de progressão de regime. Contudo, em sede de habeas corpus, a autoridade reclamada, em decisão monocrática, afastou a exigência do referido exame, concedendo a ordem para permitir a progressão de regime (eDOC 1, p. 2).



    O reclamante aponta violação à autoridade da Súmula Vinculante 26 desta Corte, sustentando que a decisão que exigiu o exame criminológico foi devidamente fundamentada em elementos concretos, tais como a longa pena a cumprir e a existência de falta disciplinar de natureza grave, não cabendo à autoridade reclamada restringir os fundamentos idôneos para tal determinação (eDOC 1, p. 5).



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Penal e Processo Penal. Execução. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Crime praticado antes da vigência da Lei 14.843/24. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Decisão fundamentada na gravidade abstrata do crime. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante 26 do STF.



    – Requer se o não provimento da reclamação.” (eDOC 7, p. 1)



    É o relatório. Passo a decidir. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao manter a exigência do exame criminológico, assim se manifestou:



    “Da análise dos autos, verifico que o agravante cumpre pena que supera os 20 (vinte) anos de prisão pela prática do crime de homicídio qualificado e tem ainda longa pena a cumprir (TCP previsto para 25/08/2034), o que, por si só, justifica a análise detida do requisito subjetivo necessário para fins de progressão. 



    Além disso, de acordo com boletim informativo apresentado nos autos (fls. 219/227 da execução), o agravante praticou falta disciplinar grave por tentativa de fuga, motim e desacato a funcionário (falta cometida em 30/12/2002). Assim, ainda que alegue não ter cometido nenhuma nova falta no cumprimento da pena, o fato é que não há nos autos comprovação do mérito para fins de progressão. 



    Ademais, a simples comprovação do cumprimento do lapso temporal necessário e apresentação de atestado de boa conduta carcerária não são suficientes para a concessão da benesse nos termos do art. 112, §1º da Lei de Execução Penal que foi alterada pela Lei nº 14.843/2024.” (eDOC 2, p. 74-75)



    A autoridade reclamada, por sua vez, ao afastar a necessidade do exame, proferiu a seguinte decisão:



    “O ato impugnado encontra se em dissonância com a jurisprudência recente desta Corte superior, seja em virtude da irretroatividade do art. 112 da Lei 14.843/2024 (que impôs a obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime) - eis que novatio legis in pejus -, valendo tal imposição apenas para crimes praticados a partir da vigência do normativo; seja porque a realização do mencionado exame não foi devidamente justificada pelos julgadores pretéritos, que elencaram apenas a longa pena a cumprir e antiga falta grave praticada pelo paciente, que remonta há mais de 20 anos atrás, embora o apenado possua bom comportamento carcerário (fls. 26 e 33).” (eDOC 2, p. 98-99)



    Na hipótese, verifica-se que a decisão reclamada, ao afastar a exigência do exame criminológico, não dissentiu da orientação firmada na Súmula Vinculante 26. 



    O enunciado sumular não torna obrigatória a realização do exame, mas faculta ao juiz da execução determiná-lo, desde que o faça de modo fundamentado em elementos concretos do caso. 



    A controvérsia, portanto, reside em saber se os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para exigir o exame eram idôneos e se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao afastá-los, usurpou a competência desta Corte ou afrontou a autoridade do referido verbete.



    Como visto, a decisão reclamada considerou que os fundamentos apresentados – longa pena a cumprir e uma falta grave cometida há mais de vinte anos – não seriam suficientes para justificar a medida excepcional, especialmente diante do bom comportamento carcerário atual do apenado. 



    Tal análise, que sopesa a atualidade e a pertinência dos motivos invocados, insere-se no âmbito da cognição própria do habeas corpus e não representa, por si só, uma afronta direta ao conteúdo da Súmula Vinculante 26. 



    A autoridade reclamada não negou a possibilidade de se exigir o exame, mas concluiu, no caso concreto, pela ausência de fundamentação concreta e contemporânea que o justificasse.



    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, a qual, embora permita a determinação do exame criminológico com base em decisão fundamentada, não impede que as instâncias superiores, ao analisarem a legalidade do ato, verifiquem a idoneidade e a suficiência dos fundamentos apresentados. 



    A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para reexame do acerto ou desacerto da decisão proferida pela autoridade reclamada.



    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente